Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-94.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010410-94.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES - CPF: 190.315.219-49 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010410-94.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Edmar Washington Oliveira Telles

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRECHO DE IDA. MALA NÃO LOCALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerente alega que juntamente com sua esposa planejou uma viagem de lazer com o seguinte itinerário: partida de Cuiabá-MT em 01/06/2023 às 02h10min, com conexões em Campinas-SP e Lisboa, Portugal, e chegada prevista em Londres (Aeroporto de Heathrow) em 02/06/2023 às 12h45. Diz que desembarcar em Lisboa e após esperar mais de 50 minutos na esteira de bagagens, descobriu que sua mala estava extraviada e imediatamente notificou a empresa aérea e solicitou medidas para localizar e entregar a bagagem, mas não obteve sucesso. Diante dessa situação, o solicita o ressarcimento total de R$ 6.911,00 (seis mil novecentos e onze reais), para compensar a perda e restaurar seu patrimônio ao estado anterior ao extravio.

2. A empresa ré na contestação alegou que a responsabilidade pelo extravio é da última companhia aérea envolvida, qual seja a TAP – Transportes Aéreos Portuqueses S.A.

3
. Foi realizado o Registro de Irregularidade de Bagagem, conforme documento apresentado na petição inicial, tendo a bagagem não sido localizada, pela Cia aérea.O reclamante alega que sofreu grande transtorno, visto estava de viajando de férias e teve que passar toda a viagem sem seus bens, e ainda solicitando que sua mala fosse localizada e sempre sem retorno.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Rememorando-se, alegou o autor que sua bagagem foi extraviada por falha na prestação de serviços da requerida, estimando que o seu prejuízo material foi de aproximadamente R$ 6.911,00, id. 127560136, pois na mala havia itens pessoais, como roupas, roupas de banho, sapatos, cintos, perfumes, produtos de higiene pessoal. De antemão, portanto, restou incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes relativamente ao contrato de transporte aéreo de passageiro, ficando demonstrado, no caso, o extravio da bagagem da parte autora, que não foi restituída até os dias atuais. Logo, resta patente a falha na prestação dos serviços da transportadora aérea (art. 14, do CDC). Passando à análise dos danos materiais, como visto alhures, é inconteste a aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento trazido em sede de repercussão geral Tema 210, pelo C. STF: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Os comprovantes corroboram as alegações tecidas pelo autor, demonstrando que foi necessário adquirir novos itens básicos de uso pessoal (roupas, itens de higiene) após chegar a seu destino em valores que perfazem a monta de R$ 6911,00, id. 127562545. Portanto, ante a falha na prestação de serviços consistente no extravio da bagagem e o prejuízo comprovado pelo autor, de rigor a condenação da requerida a indenizar o requerente no valor equivalente
R$ 6911,00, id. 127562545,
valor este dentro do patamar estabelecido pelo art. 22 da Convenção de Montreal. Já no que toca ao dano moral, entendo que restou caracterizado, in casu, considerando o aborrecimento e transtorno sofrido pelo requerente, que se viu privado de seus bens pessoais em sua viagem ao exterior, em razão da falha na prestação dos serviços da ré. A decepção e os transtornos causados pela falha na prestação de serviços, notadamente por se tratar de viagem ao exterior, configura situação que ultrapassa em muito o mero aborrecimento. Ademais, é de se anotar que o requerente não recuperou sua bagagem, dando se por definitivamente extraviada. Enfim bem evidenciada a ofensa ao direito de personalidade do autor, por conduta da requerida, ante o extravio da mala, causando à parte autora angústia desnecessária e evitável.
”

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: A) condenar a ré a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 6.91100 a título de reparação pelos danos materiais sofridos, quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e, B) condenar a ré a pagar, em favor do autor, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00. Juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção pelo INPC a partir de hoje
;
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024